Tribunal: TJDFT
Processo: 0715963-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. ART 475 DO CÓDIGO CIVIL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. O art. 475, do Código Civil, estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
2. O inadimplemento contratual da parte compradora enseja a rescisão contratual, com retorno das partes ao estado anterior (status quo ante).
3. No caso dos autos, o inadimplemento reiterado da apelante no pagamento das obrigações estipuladas em contrato restou demonstrado.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.